Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-17.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801363-17.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MATEUS FERREIRA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Agravo de execução penal. Antecipação de progressão de regime. Superlotação carcerária. Ausência de implemento do requisito objetivo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão antecipada do regime fechado ao semiaberto ao apenado, sob fundamento de superlotação e suposta violação a direitos humanos na unidade prisional de Santarém/PA.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superlotação carcerária, desacompanhada de prova concreta de submissão do apenado a condições degradantes, autoriza a progressão antecipada de regime prisional sem o implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP.

III. Razões de decidir

3. O sistema progressivo de cumprimento de pena exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, não sendo possível a mitigação automática do lapso temporal.

4. Certidão carcerária demonstra que o apenado ainda não implementou o requisito objetivo, com previsão para 21/12/2026, inexistindo proximidade imediata da data-base.

5. Documentos oficiais indicam adoção de providências administrativas para enfrentamento da superlotação, sem comprovação de condições degradantes específicas suportadas pelo recorrido.

6. A jurisprudência do STF (RE 641.320) e do STJ (Tema 993 e AgRg na Rcl 48.571/SC) não autoriza progressão per saltum automática, impondo observância de critérios de proporcionalidade e respeito à ordem cronológica de cumprimento da pena.

7. A antecipação indevida compromete a isonomia entre reeducandos e viola o princípio da legalidade, ao afastar requisito legal sem fundamento excepcional concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Execução Penal conhecido e provido para cassar a progressão antecipada concedida ao apenado, determinando seu retorno ao regime fechado até o implemento dos requisitos legais.

Tese de julgamento
: “1. A superlotação carcerária, por si só, não autoriza a progressão antecipada de regime sem o implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP. 2. A mitigação excepcional do requisito temporal exige comprovação concreta de situação degradante e observância da proporcionalidade e da ordem cronológica executória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 51.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000564-82.2024.8.14.0051,
concedeu ao apenado MATEUS FERREIRA NOGUEIRA a antecipação da progressão do regime fechado para o semiaberto
, em virtude da superlotação carcerária e da violação a direitos humanos nas condições de encarceramento da Unidade Prisional de origem

(ID 33296900, págs. 23-28).

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
sustenta:

(i)
ausência de provas concretas de que o agravado esteja submetido a condições degradantes de encarceramento
;

(ii) a existência de
ação civil pública em trâmite na 6ª Vara Cível de Santarém
, na qual há decisão liminar determinando
providências para enfrentamento da superlotação
, como a interdição parcial da unidade e a remoção de 142 internos, o que demonstraria a ausência de omissão estatal;

(iii)
ilegalidade da progressão
per saltum
, haja vista que o agravado não preenche o requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP, e somente fará jus à progressão em 21/12/2026;

Ao final, requer o
provimento
do agravo, com a reforma da decisão de 1º grau, para manter o agravado no regime fechado até o implemento dos requisitos legais.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 33296900 - Pág. 52).

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime semiaberto antecipadamente.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte reside na legalidade da decisão judicial que concedeu progressão antecipada de regime prisional ao apenado Mateus Ferreira Nogueira, com fundamento na superlotação da unidade prisional de Santarém/PA, onde cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado.

Após detida análise dos autos, tem-se que
assiste razão ao
dominus litis
.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução da pena privativa de liberdade rege-se pelo sistema progressivo, de estatura legal e constitucional, segundo o qual a transferência para regime menos gravoso pressupõe o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP.

No caso concreto, é incontroverso, da certidão carcerária de ID 33296900 - Pág. 16, e do atestado de pena cujo
print
fora trazido pelo
dominus litis,
que
o agravado, apesar de possuir boa conduta carcerária, sem o cometimento de faltas graves, não implementou o requisito temporal
.

Ao revés, vê-se que
a data prevista para aquisição do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto é 21/12/2026
.

Assim, embora demonstrada a presença do requisito subjetivo, consubstanciado na boa conduta do apenado,
tal elemento, por si só, não autoriza a mitigação do requisito objetivo legalmente imposto.

Ademais, observa-se que a decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, na superlotação carcerária da unidade prisional de Santarém/PA.

Todavia, os elementos probatórios carreados aos autos conduzem à conclusão diversa.

Com efeito, o Ofício nº 74/2026 – DAP/SEAP, acostado em ID 33296900 - pág. 22, bem como o
print
do Ofício nº 043/2025 – Complexo Penitenciário de Santarém/SEAP, em ID 33296900 - pág. 35 do mesmo ID, demonstram que a Administração Penitenciária e o Ministério Público já vinham adotando providências concretas e efetivas para enfrentamento da superlotação, incluindo interdição parcial da unidade, transferência de internos e reorganização da lotação carcerária.

Mais do que isso, aquele segundo expediente acima citado registra que,
embora exista excedente no número de custodiados, não há comprovação de submissão do agravado a condições degradantes ou de violação concreta de direitos fundamentais, tendo sido informado pelo diretor da unidade que os presos recebem tratamento adequado e atendimento às necessidades básicas
.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente possível admitir a antecipação da progressão apenas com base em alegações genéricas de superlotação, desacompanhadas de prova concreta de que o reeducando esteja submetido a situação excepcional apta a justificar o afastamento do requisito legal.

Ainda que se invoquem os precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 641.320, tais entendimentos não autorizam, de forma automática e abstrata, a dispensa do requisito objetivo em toda e qualquer hipótese de superlotação.

Ressalte-se, igualmente, que
o entendimento ora adotado não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, inclusive de precedentes desta própria relatora e desta própria Turma, que, em hipóteses análogas envolvendo a realidade carcerária da Comarca de Santarém/PA, admitiram, excepcionalmente, a manutenção de decisões que deferiram progressão antecipada
em razão da superlotação da unidade prisional.

Todavia,
entende-se que tais julgados não instituem qualquer espécie de automatismo na concessão do benefício, porquanto levaram em consideração, além da comprovada situação estrutural do estabelecimento penal, a proximidade concreta do implemento do requisito objetivo
, circunstância indispensável à aferição da proporcionalidade e da excepcionalidade da medida.

No caso em exame, contudo, verifica-se que o agravado somente implementará o requisito temporal para a progressão em aproximadamente 08 (oito) meses
, lapso que, longe de revelar proximidade imediata, evidencia significativa antecedência em relação à data-base legalmente fixada. Admitir, nessas circunstâncias, a antecipação da progressão significaria conferir ao recorrido
preferência indevida em detrimento de outros reeducandos que já se encontram, há mais tempo, no mesmo regime e cujo lapso para progressão está cronologicamente mais próximo, ocasionando inequívoco prejuízo à ordem de prioridade executória
.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DO STJ QUE DETERMINOU A COLOCAÇÃO DO APENADO EM REGIME SEMIABERTO, OU, EM CASO DE FALTA DE VAGAS, EM PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. SUPOSTA SUPERLOTAÇÃO QUE NÃO ASSEGURA O DIREITO DO CONDENADO À PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME SEM A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO RE 641.320/RS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há como se conhecer de reclamação se a própria defesa do reclamante admite que a autoridade reclamada (in casu, o Juízo de Execução) deu cumprimento ao comando emanado desta Corte, promovendo a alocação do apenado no espaço destinado aos executados que cumprem pena no regime semiaberto.

2. Não existindo descumprimento de decisão judicial emanada desta Corte identificável em um juízo perfunctório, a reclamação não preenche todos os requisitos processuais necessários para o seu conhecimento, carecendo de interesse processual, na modalidade "adequação", o que autoriza a sua extinção sem resolução de mérito.

3. Ainda que assim não fosse, eventual superlotação superveniente no presídio em que está alocado o executado não lhe garante a colocação em prisão domiciliar, nem tampouco a progressão antecipada de regime, se há presos que cumprem pena há mais tempo, cuja progressão de regime está cronologicamente mais próxima.

4. De se lembrar que, secundando a orientação posta no RE n. 641.320/RS, a Terceira Seção desta Corte julgou o Tema Repetitivo n. 993 (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018), no qual foi fixada a tese de que "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto".

Nessa linha, a falta de vagas no regime semiaberto não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo-se antes adotar as medidas acima propostas, a fim de se evitar prejuízo aos executados que já estão, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada.

5. Situação em que tanto a cópia da Portaria n. 02, de 10/05/2024, editada pelo Juízo de Execução com o objetivo de sanar o problema da superlotação temporária de presos masculinos que cumprem pena no regime semiaberto na Penitenciária de Itajaí/SC, quanto as informações prestadas deixam claro que a autoridade reclamada vem seguindo à letra os parâmetros postos no RE n. 641.320/RS.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg na Rcl n. 48.571/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Logo, não há falar em manutenção indevida em regime mais severo, mas, sim, em regular cumprimento da reprimenda nos exatos limites da condenação.

A manutenção da decisão agravada implicaria, em verdade, frontal violação ao sistema progressivo de execução da pena e ao princípio da legalidade, convertendo situação estrutural genérica em fundamento para afastamento indiscriminado da lei.

Nessa linha, a manifestação ministerial em segundo grau é categórica ao assentar que a decisão recorrida não encontra respaldo na realidade fática do estabelecimento prisional e incorre em indevida progressão antecipada sem suporte excepcional idôneo.

Assim, ausente o requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP e inexistindo circunstância concreta excepcional devidamente comprovada, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada, para reformar a decisão agravada e cassar a progressão antecipada concedida ao apenado MATEUS FERREIRA NOGUEIRA, determinando seu retorno ao regime fechado, até o implemento dos requisitos legais para futura progressão.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026